Tribunal: STF
Processo: Rcl 3159
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Reclamação. 2. Decisão recorrida que
entendeu ausentes as hipóteses de cabimento de Reclamação. 3. As
decisões citadas na Reclamação não possuem efeito vinculante. 4.
Aplicação do IPC de 70,28% em Janeiro/ 1989 é matéria
infraconstitucional. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se
nega provimento